Tribunal: TJMT
Processo: 1001368-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001368-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), PEDRO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 043.706.187-62 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TERMO INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA – JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO NOS AUTOS – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O termo inicial para apresentação de defesa em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente é de 15 dias, a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, e não da data da execução da medida liminar.

O STJ possui o entendimento de que uma vez cumprida a liminar, cumpre ao Magistrado determinar a expedição de mandado visando a busca e apreensão do bem alienado e a citação do réu no prazo de 15 dias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1021642-91.2021.8.11.0002, ajuizada em face de PEDRO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO, deferiu a liminar de busca e apreensão do bem indicado na inicial, depositando-o com o requerente, concedendo ao réu a possibilidade de ofertar o pagamento da integralidade da dívida, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da liminar e, apresentação de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, da juntada do mandado de citação nos autos.

Em suas razões, o agravante assevera ser evidente seu direito em obter a reforma da decisão, diante da comprovação de lesão grave e difícil reparação, pois se não efetivada a apreensão, o veículo poderá desaparecer ou sofrer algum sinistro até o julgamento da lide.

Sustenta que o Magistrado
a quo
determinou o termo inicial do prazo da contestação, a partir da juntada do mandado de citação, contudo o Decreto-lei determina que a defesa deverá ser apresentada, a partir da execução da liminar.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada no que se refere ao termo inicial da contagem dos prazos para apresentação da defesa (contestação) e prequestiona a matéria para viabilizar futuramente a interposição de recurso especial e extraordinário e dos dispositivos legais invocados.

Foi indeferida a liminar recursal,id.118736493

Informações prestadas pela Magistrada
a quo,
id.119863043

Sem contrarrazões, mesmo o agravado sendo intimado, conforme a certidão de Id. 118847467.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de agravo de instrumento que visa reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzeas Grande que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, deferiu a liminar de busca e apreensão, depositando o bem com o requerente e concedendo ao réu prazo para pagamento da integralidade da dívida, de 5 (cinco) dias, contados da execução da liminar, e para apresentação de resposta, de 15 (quinze) dias, da juntada do mandado de citação nos autos.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

É assim porque o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a contagem do prazo é de 15 (quinze) dias, para devedor oferecer a sua resposta, se dá a partir da juntada do mandado de citação devidamente cumprido nos autos, e não da data da execução da medida liminar.

Entende também a Corte Superior que, de acordo com o Decreto-lei no 911/69, concedida a liminar
inaudita altera parte
, incumbe ao Magistrado pelo poder de seus atos, determinar a expedição dos mandados a fim de realizar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, bem como à citação do réu, indicando-se, a este último, o prazo de 15 (quinze) dias para ofertar resposta.

Desse modo, por se tratar de ato citatório, tal norma deve ser analisada conjuntamente com o art. 231, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual começa a correr o prazo, quando a citação for por oficial de justiça, da data de juntada aos autos do respectivo mandado devidamente cumprido.

Nesse sentido é o posicionamento do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI No 911/1969. PRAZO PARA RESPOSTA. TERMO INICIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA No 472/STJ. 1. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. 2. A cobrança da comissão de permanência é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual), não podendo o seu valor ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, nos termos da Súmula no 472/STJ. 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1321052/MG, TerceiraTurma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ: 26/08/2016).

E colaciono casos análogos dos demais Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO AJUIZAMENTO DA AÇÃO SOB A VIGÊNCIA DA LEI No 10.931/04 PRAZO DE 5 DIAS PARA PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PELO DEVEDOR TERMO INICIAL DATA DA EXECUÇÃO DA LIMINAR INÍCIO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO QUE SE DÁ PELA JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO DE CITAÇÃO. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Agravo de Instrumento no 2082760-79.2017.8.26.0000, 36a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Jayme Queiroz Lope, DJ: 13/06/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO NÃO PREVISTA NO DECRETO-LEI No 911/67. PRAZO PARA OFERTA DA CONTESTAÇÃO QUE SE INICIA A PARTIR DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 335, III, CUMULADO COM O ART. 231, II, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.- Não há obrigatoriedade de designação de audiência de tentativa de conciliação na ação especial de busca e apreensão, pois o Decreto-Lei no 911/67 não contempla essa hipótese. 2.- O prazo da contestação deve ser contado a partir da juntada do mandado de citação, conforme estipulado no art. 335, III, c.c. art. 231, II, do CPC/2015, de modo que há de ser reconhecida a tempestividade da peça defensiva. Por via de consequência, não se vislumbra reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, devendo ser afastada a elevação da multa fundada no art. 1.026, § 3o, do CPC/2015. (Agravo de Instrumento no 2229962- 94.2016.8.26.0000, 31a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Adilson de Araujo, DJ: 14/02/2017).

Dispositivo

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022